Tribunal: TJDFT
Processo: 0000137-21.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DECISÃO 1. O Ente Devedor manifestou-se apresentando as planilhas de cálculos e noticiando a existência de cessões registradas em nome do credor e sub(cessionários). Assim, homologo os cálculos expostos nas planilhas anexadas aos autos (ID 16667469), no que se refere ao adimplemento do(a) credor(a) indicados na tabela abaixo, relativo ao pagamento na ordem cronológica, pauta do dia 30 de junho de 2020. Seq Credor Cessionario 1 1. JOCKEY CLUBE DE BSB DF 1.1 - Cessionário: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (fls. /). Data Cessão: 25/11/1997. Processo Administrativo: 040.005.929/1998, 040.005.930/1998 e 040.010.029/1998. 1.1.1 - Subcessionário - Nível 1: PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA (fls. /). Data Cessão: 19/09/2002. Processo Administrativo: 048.007.250/2002. (Cessionário: 1.1-PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA). 1.2 - Cessionário: GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP) (fls. /). Data Cessão: 25/11/1997. Processo Administrativo: 125.001.938/2009 e 124.001.119/2005. 1.2.1 - Subcessionário - Nível 1: COMERCIAL OK BENFICA DE PNEUS LTDA (fls. /). Data Cessão: 08/11/1999. Processo Administrativo: 040.009.812/1999. (Cessionário: 1.2-GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LT 1.2.2 - Subcessionário - Nível 1: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA) (fls. /). Data Cessão: 28/04/2003. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 1.2-GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBIL 1.2.3 - Subcessionário - Nível 1: ANTONIO COURA MENDES (fls. /). Data Cessão: 28/04/2003. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 1.2-GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP)). 1.2.4 - Subcessionário - Nível 1: PARTPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (fls. /). Data Cessão: 28/04/2003. Processo Administrativo: 125.001.959/2009. (Cessionário: 1.2-GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREEND 1.2.5 - Subcessionário - Nível 1: NILSON DE COSTA (fls. /). Data Cessão: 28/04/2003. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 1.2-GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP)). 1.2.6 - Subcessionário - Nível 1: PLANALTO DE AUTOMOVEIS S/A (fls. /). Data Cessão: 23/06/2003. Processo Administrativo: 040.009.798/1999. (Cessionário: 1.2-GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 1.2.7 - Subcessionário - Nível 1: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A (fls. /). Data Cessão: 28/11/2003. Processo Administrativo: 125.001.935/2009, 125.000.420/2003 e 125.001.118/2005. (Cessionário: 1.2-GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.2.8 - Subcessionário - Nível 1: PARK WAY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (fls. /). Data Cessão: 23/10/2009. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 1.2-GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LT 1.2.9 - Subcessionário - Nível 1: MANIFESTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (fls. /). Data Cessão: 28/10/2009. Processo Administrativo: 125.001.959/2009. (Cessionário: 1.2-GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREEND 1.2.10 - Subcessionário - Nível 1: ITALIA BRASILIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (fls. /). Data Cessão: 28/10/2009. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 1.2-GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E 1.2.11 - Subcessionário - Nível 1: CABIRIA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A (fls. /). Data Cessão: 28/10/2009. Processo Administrativo: 125.001.954/2009 e 125.000.673/2011. (Cessionário: 1.2-GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (GRUPO OK CONSTRU 1.2.12.1 - Subcessionário - Nível 2: PARK WAY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (fls. /). Data Cessão: 23/10/2009. Processo Administrativo: NÃO TEM. (SubCessionário: 1.2.12-NILSON DE COSTA). 1.2.13.1 - Subcessionário - Nível 2: PARK WAY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (fls. /). Data Cessão: 27/10/2009. Processo Administrativo: NÃO TEM. (SubCessionário: 1.2.13-EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTPAR - ADMINISTR 1.2.13.2 - Subcessionário - Nível 2: ANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A (fls. /). Data Cessão: 29/10/2009. Processo Administrativo: 125.001.961/2009. (SubCessionário: 1.2.13-EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTPAR - ADMINI 1.2.13.3 - Subcessionário - Nível 2: ANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A (fls. /). Data Cessão: 29/10/2009. Processo Administrativo: 125.001.961/2009. (SubCessionário: 1.2.13-EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTPAR - ADMINI Registro que a subcessionária EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTPAR – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA) realizou cessão de crédito em montante superior (R$ 167.297,79) ao que possuía, consoante tabela de ID 16667469, pág. 3/5, penúltima coluna da esquerda para a direita. Assim, além de não possuir valor para receber, o montante subcedido a maior será deduzido do seu último subcessionário ANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, consoante tabela de ID 16667469, pág. 3/6, penúltima coluna da esquerda para a direita. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade, por meio de requerimento protocolado nos autos (PJe) e devidamente instruído conforme instruções abaixo. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se os credores e os cessionários/subcessionários constantes na tabela acima, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Os cessionários/subcessionários cujas situações indicadas na última coluna da tabela de ID 16667469, pág. 2/5, seja “certificado”, “sem alvará”, “certificado parcial”, “sem certificado”, devem ser intimados apenas para ciência, haja vista que os seus créditos foram utilizados em processo de compensação tributária ou devido à cessão a maior não há saldo remanescente. Após o adimplemento do precatório, esta Coordenadoria expedirá os certificados de compensação e o encaminhará ao Distrito Federal. Eventual valor a ser levantado por ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e PARK WAY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA ficará condicionado à resolução da notícia de pedido de constrição do crédito formulado pelo Distrito Federal no Juízo da Vara da Execução Fiscal do Distrito Federal. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 16192205 (16/06/2020), que concedeu o no prazo de 10 (dez) dias para que o Distrito Federal comprove ter apresentado pedido de constrição dos créditos dos (sub)cessionários ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA; EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA; e PARK WAY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, perante o Juízo da Vara da Execução Fiscal do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que eventual penhora em relação ao crédito de EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA será ineficaz, haja vista que a cessionária não possui saldo para receber neste precatório. 3. O Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília determinou a penhora no rosto dos presentes autos relativa ao credor JOCKEY CLUBE DE BSB DF para garantia da dívida no valor de R$ 7.344,42, nos autos do Processo 0020902-92.2006.8.07.0001 (ID 16243749). Assim, determino a transferência do valor líquido apurado na planilha de id 16667469, pág. 1, qual seja, R$ 7.344,42, para conta judicial à disposição do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, relacionada aos autos do Processo no 0020902-92.2006.8.07.0001. Oficie-se ao Banco de Brasília para que proceda à transferência ora ordenada. Feito isso, oficie-se ao Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, informando que o crédito relativo à penhora do credor JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA foi transferido para conta judicial à disposição do dito Juízo. Esse ofício deverá ser instruído com cópia da presente decisão e dos documentos que comprovam a transferência do montante e especifiquem a conta judicial em que está depositado o valor objeto da constrição. 4. O Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF determinou, no Processo no 0751399-80.2018.8.07.0016, a suspensão do pagamento ao subcessionário ANTONIO COURA MENDES, CPF n. 653.978.868-15 (IDs 14477887 e 14477888). Assim, abra-se uma conta específica, à disposição desta Coordenadoria, transfira-se o valor líquido apurado na planilha de ID 16667469, pág. 3, para a referida conta e oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, informando que valor está disponível e poderá ser transferido para o referido juízo mediante requerimento. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios